Tribunal: TJDFT
Processo: 0723537-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723537-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LTM INCORPORACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME APELADO: LUIS ANDRE CRUZ CORREA, LUIZA MACEDO AVELAR D E S P A C H O Em atenção ao Princípio da Não Surpresa, manifeste-se o apelante sobre a petição de ID 74454017. Diga a parte também se persiste o interesse recursal após o julgamento de ID 75128987. Após, conclusos. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator